Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedidos de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
2. O agravante buscava localizar bens penhoráveis do executado, alegando que os créditos oriundos do programa Nota Fiscal Paulista e eventuais seguros privados poderiam representar valores expropriáveis.
3. A decisão agravada entendeu que tais diligências seriam inócuas, diante da natureza dos créditos e da ausência de efetividade prática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos penhoráveis; e
(ii) estabelecer se é cabível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para verificação de créditos no programa Nota Fiscal Paulista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto ao pedido de expedição de ofício à SUSEP, o recurso não foi conhecido, por incidir preclusão consumativa, uma vez que a matéria já havia sido apreciada em agravo anterior. Aplicação do art. 932, III, do CPC.
6. Em relação à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a decisão agravada foi mantida. Considerou-se que os créditos oriundos do programa Nota Fiscal Paulista são, em regra, de valor irrisório e destinados a abatimento de tributos ou participação em sorteios, não sendo passíveis de penhora ou transferência.
7. A alegação de possível premiação elevada não foi acompanhada de prova ou indício concreto, sendo possível à parte agravante realizar consulta pública sobre os contemplados nos sorteios, não havendo necessidade de intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração de pedido já apreciado em agravo anterior impede o conhecimento do recurso por preclusão consumativa. 2. Créditos oriundos do programa Nota Fiscal Paulista, por sua natureza e destinação, não são passíveis de penhora em execução judicial."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.